Tribunal: TJDFT
Processo: 0716539-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO. HOSPITAL PÚBLICO. CAUSA MORTIS NÃO IDENTIFICADA. INVERSÃO ONUS DA PROVA AO ENTE FEDERADO. CABIMENTO.
1. Demonstrado que o atendimento da paciente que foi a óbito ocorreu nas dependências de unidade de saúde pertencente à Administração Pública, tem o ente público amplo e irrestrito acesso ao prontuário médico, aos médicos que a atenderam, bem como a todos os procedimentos que envolveram o caso.
2. Nesse contexto, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC), pois o Distrito Federal possui melhores condições de apresentar as provas necessárias à resolução da controvérsia.
3. Recurso conhecido e desprovido.